Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728899-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAMMYRES TAYANE MORAES DE JESUS IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS em favor de TAMMYRES TAYANE MORAES DE JESUS, em face do ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NAC, consistente em converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 19/08/2022 sob acusação, em tese, da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). Narra que na data assinalada policiais militares receberam informação de que 2 (duas) pessoas estavam discutindo sobre armas de fogo próximo ao local da residência da paciente, sendo que esta estava dormindo; que os policiais invadiram a residência desta, próximo à meia-noite, sem fundada suspeita ou situação que atestasse a legalidade da ação. Alega que os policiais afirmaram que viram a paciente sair da sua quitinete em direção a outra quitinete de uma vizinha, situada no mesmo lote, e que lá encontraram uma bolsa que seria de propriedade da paciente, a qual conteria as drogas e a arma de fogo. Destaca que todo o estresse vivido pela paciente provocou-lhe um aborto, conforme relatório médico, eis que foi encaminhada ao HRAN para atendimento. Informa que pugnou, em audiência de custódia, pelo relaxamento da prisão da paciente, contudo, em fundamentação genérica, a MM. Juíza converteu o flagrante em prisão preventiva, desconsiderando o constante no art. 310, I, do CPP e do art. 5o, LXV da Constituição Federal; que o STJ possui entendimento de que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não constitui fundada suspeita e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. Colaciona julgados a amparar a sua tese. Pontua que a paciente estava grávida de 6 (seis) semanas no dia do flagrante e sofreu aborto espontâneo, encontrando-se extremamente debilitada; que possui filho menor de 6 (seis) anos e que é imprescindível aos cuidados da criança, razão pela qual entende ser cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme disposto no art. 318, incisos II e III do Código de Processo Penal. Tece considerações sobre o entendimento das Cortes Superiores, no sentido de que a imprescindibilidade da genitora ao cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos é presumida. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva da paciente seja relaxada/revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, ou que, subsidiariamente, a prisão cautelar seja substituída por prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAMMYRES TAYANE MORAES DE JESUS, em face do ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NAC, consistente em converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Nesse juízo de análise sumária aos argumentos defendidos pelo impetrante, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada, para que seja revogada/relaxada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, que seja substituída pela prisão domiciliar. 1. Da alegada fundamentação genérica da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e da violação de domicílio: Aduz o impetrante que a decisão proferida pelo juízo do NAC foi genérica e não se atentou para a ilegalidade do ingresso de policiais no domicílio da paciente. Sem razão. No caso em tela, extrai-se do APF no1254/2022- 6a DP o depoimento do condutor do flagrante, Policial Militar Thales Yury Cavalcante Santos (ID 134314150 dos autos de origem): (...) “realizava patrulhamento de rotina na região do Paranoá/DF quando foi acionado pelo 20o BPM para atender local de denúncia de popular a respeito de indivíduos que estavam no endereço Quadra 29, Conjunto F, Casa 19, Paranoá/DF, discutindo e o teor da discussão versava sobre arma e drogas; QUE o referido endereço se encontra próximo ao beco da Quadra, local próximo a uma pracinha, conhecido ponto de tráfico de drogas; QUE diante da informação deslocou com sua equipe ao citado endereço; QUE no local, pelo portão de grade, foi possível visualizar duas pessoas (um homem e uma mulher), conversando em frente de uma das kitinetes; QUE o lote é composto de três kitinetes, uma à direita, outra à esquerda e uma ao fundo; QUE o casal estava em frente à kitinete do lado direito; QUE chamou as pessoas para frente do lote, sendo atendido de pronto, momento em que passou a conversar; QUE o homem era morador da kitinete do lado direito, onde estavam, e a mulher, posteriormente identificada como MEIRE, moradora da kitinete do fundo; QUE após breve arguição, verificou que a situação estava tranquila; QUE perguntou se havia morador na kitinete do lado esquerdo, MEIRE informou que sim, que seria uma mulher; QUE se dirigiu à kitinete e bateu à porta, sendo atendido por uma mulher, que posteriormente foi identificada como TAMMYRES TAYANE MORAES DE JESUS; QUE após breve entrevista, TAMMYRES não permitiu a entrada dos policiais em sua kitinete, chegando, inclusive, a ligar para seu advogado na frente dos policiais; QUE diante da negativa de TAMMYRES, a equipe do declarante qualificou os envolvidos e se retirou do lote, ficando em frente a fim de repassar a informação para a central COPOM; QUE enquanto estavam em frente ao lote, um dos policiais visualizou TAMMYRES saindo de sua kitinete de posse de uma bolsa de cor verde, se dirigiu à kitinete dos fundos, entrou e, quando saiu, já estava sem a bolsa, ou seja, ela entrou na kitinete vizinha e escondeu a bolsa; QUE neste momento realizaram a entrada novamente no lote, perguntaram à moradora MEIRE se ela autorizava a entrada dos policiais em sua kitinete (a do fundo), sendo positiva a liberação, momento em que embaixo da almofada do sofá foi encontrada a bolsa de cor verde de TAMMYRES, contendo vultosa quantidade de droga cocaína e uma pistola de cor inoxidada, de calibre 9 mm, da Marca Taurus, Modelo PT 92 AFS, municiada com um carregador contendo 15 munições e duas outras munições do mesmo calibre na bolsa, totalizando 17 munições; QUE MEIRE informou que aquela bolsa não lhe pertencia; QUE diante da situação flagrancial, deu voz de prisão à TAMMYRES e ingressou em sua kitinete, realizando busca atrás de mais droga/arma, contudo, nada de ilícito fora encontrado; QUE após as diligências apresentou TAMMYRES nesta Central de Flagrantes para os procedimentos de praxe”. (...) Sem grifos no original. Quanto à alegada violação de domicílio, a tese defendida pelo impetrante não se coaduna com a dinâmica dos fatos exposta pelo condutor do flagrante, pois a narrativa constante do APF informa que, de início, a paciente não autorizara o ingresso dos policiais em sua residência e que após a retirada destes do recinto, procurara ocultar uma bolsa contendo drogas e arma com munições na residência de sua vizinha, Meire, onde foi localizada debaixo de uma almofada do sofá, após um dos policiais perceber os seus movimentos. Nesse passo, não houve, a princípio, violação de domicílio, a uma porque a quitinete onde a bolsa com as drogas e a arma foi encontrada é a residência de sua vizinha Meire e, a duas, porque os policiais só adentraram o domicílio da paciente após constatada a situação de flagrante. Destarte, diante da configuração do flagrante delito, o ingresso posterior dos policiais na residência da paciente caracteriza-se como mero desdobramento da ação e encontra abrigo no disposto pelo inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, o qual prevê o flagrante como hipótese de restrição ao princípio da inviolabilidade do domicílio, dispensando mandado judicial para o ingresso na residência. Há de se ressaltar que não há, por hora, qualquer demonstração de que o agente intente imputar falsamente os fatos à paciente. Acerca da presunção de legitimidade e idoneidade dos policiais, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. (...) 10. Recurso do Ministério Público Provido. Recursos das Defesas parcialmente providos. (...)” (Acórdão 1426969, 07055820620218070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse descortino, também não procede a tese defensiva de que a decisão impugnada não está devidamente fundamentada. Corroborando tal constatação, trago à colação trechos do referido decisum (ID 134324449): (...) “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 134310633, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 162,80g de cocaína, além de porção não pesada por ocasião do laudo preliminar. Ademais, também houve apreensão de arma de fogo, a demonstrar, ao menos indiciariamente, que participa de organização criminosa. Não se pode esquecer que a autuada já foi processada pelo crime de tráfico de entorpecentes em 2019, sendo que houve homologação de ANPP no mês de julho/2022, sendo claro que não deixou de praticar a conduta ilícita. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com a autuada. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse da autuada, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social”. (...). Nesse passo, a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, tendo em vista que a paciente foi presa em flagrante com expressiva quantidade de drogas, arma e munição e já foi processada pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes em 2019, o que indica, em tese, reiteração delitiva. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Da alegada debilidade da paciente e da sua condição de genitora de menor de 6 (seis) anos: Informa o impetrante que a paciente sofreu aborto na data da sua prisão em flagrante e encontra-se debilitada. Com efeito, verifica-se dos autos de origem que na data de sua prisão a paciente sentiu-se mal e foi encaminhada ao HRAN, contudo, consta do relatório médico (ID ilegível) que houve o devido atendimento, que naquela data o quadro de saúde da paciente era estável e sem queixas, sendo a amostra do teste de gravidez inconclusiva. Lado outro, a comprovação de ser a paciente mãe de uma criança de 06 (seis) anos não lhe dá, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, pois, há fundadas dúvidas de que seu filho dependa de seus cuidados. Como bem observado pela MM. Juíza na audiência de custódia, a vizinha da paciente declarou perante a autoridade policial saber que a paciente reside sozinha; ademais, quando de sua prisão em flagrante, em torno das 23:00h, a criança não estava na companhia de sua genitora. Demais disso, qualquer outro documento novo trazido pela Defesa, tal como o apresentado no ID 38813892, em que a subscritora da declaração afirma estar com a criança e que dela não pode cuidar, deve ser apresentado primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Outrossim, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de setembro de 2022 21:35:25. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator